Tribunal: TJBA
Processo: 8054563-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054563-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. Advogado(s): MARCELO CANDIOTTO FREIRE AGRAVADO: PASSE SUPERMERCADO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, em Ação de Cobrança, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e de expedição de ofícios a concessionárias de serviço público, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da parte ré, para fins de citação. A decisão agravada condicionou o deferimento da medida à comprovação, pela parte autora, do exaurimento de diligências extrajudiciais ao seu alcance. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a determinação judicial que condiciona a utilização dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo à prévia comprovação de que a parte autora esgotou as diligências que lhe eram cabíveis para a localização do réu está em conformidade com as normas processuais vigentes, especialmente em relação ao ônus da parte, ao princípio da cooperação e à busca pela efetividade da prestação jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O dever de indicar o nome, o prenome, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do réu constituem um dos requisitos essenciais da petição inicial, conforme expressamente disposto no art. 319, II, do Código de Processo Civil. Trata-se de um ônus processual primário da parte autora, indispensável para a formação da relação processual e a viabilização do contraditório. 4. Os sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD, o RENAJUD e o INFOJUD, representam ferramentas de grande valia para a efetividade da jurisdição, mas seu uso para a busca de endereços deve ocorrer de forma subsidiária. A sua utilização indiscriminada, como primeira ou única medida, implicaria a indevida transferência de um ônus da parte para o aparato judicial, transformando o juízo em um órgão de investigação particular, o que não se coaduna com sua função institucional. 5. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe deveres a todos os sujeitos do processo, incluindo a parte autora. A cooperação pressupõe que a parte realize todas as diligências que estão ao seu alcance antes de demandar a intervenção judicial para a superação de um obstáculo. No caso, a parte agravante não demonstrou ter realizado esforços concretos e efetivos para localizar a parte ré por meios próprios, limitando-se a alegações genéricas. 6. A decisão agravada não negou em definitivo o acesso aos sistemas, mas tão somente o condicionou à comprovação de diligências prévias, em uma postura de cautela e razoabilidade que prestigia a correta distribuição dos ônus processuais e evita o uso desmedido de ferramentas que acessam dados sigilosos. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º e 319, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054563-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. e como Agravada PASSE SUPERMERCADO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA